Tribunal: TJMT
Processo: 1020965-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020965-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 028.684.551-23 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1020965-93.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ /MT

Recorrente(s):

JOAO MARCOS DE ARRUDA RODRIGUES e BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

JOAO MARCOS DE ARRUDA RODRIGUES e BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFESA SEM DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA.

SÚMULA 29 TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A parte autora, na exordial, conta que constatou a existência de duas negativações pela reclamada, discutindo no presente processo apenas a mais antiga no valor de R$ 510,34, reiterando que não possui qualquer relação jurídica com a instituição financeira.

3. Em contrapartida, a instituição bancária alega que a negativação é atinente a serviço regularmente contratado, no entanto, não restou comprovada as alegações, devendo ser observado nos autos que a instituição
bancária não colecionou aos autos quaisquer provas que comprovassem a contratação do serviço e a origem da obrigação.

4. Ambos recorrem, contudo enquanto a reclamada pugna pela improcedência

a parte reclamante pugna pela majoração dos danos morais deferidos em R$ 4.000,00.

Não há como acolher as razões da reclamada diante da ausência de prova mínima da relação jurídica e origem do débito negativado. E no que concerne ao quantum indenizatório, igualmente não há como dar provimento pois está de acordo com os valores usualmente arbitrados pela turma recursal do mato grosso em casos análogos, considerando ainda que há
uma negativação posterior ao débito aqui discutido, ainda que seja pela mesma reclamada, o qual não possui discussão judicial, devendo ser considerado para fins de arbitramento do danos conforme súmula 29 da turma recursal do mato grosso,
não havendo que falar em majoração de danos morais.

5.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

6. A sentença que julgou parcial procedência com a seguinte parte dispositiva “
Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente RECLAMAÇÃO, e, em consequência: 1)

DECLARO a inexistência do débito contestado no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de R$ 510,34 (quinhentos e dez reais e trinta e quatro centavos); 2)

CONDENO, a Reclamada ao pagamento de dano moral, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo IGP-M da FGV a partir da presente data e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir do evento danoso; 3)

DETERMINO seja expedido ofício aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Autora, somente com relação ao débito discutido neste feito.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recursos improvidos. O Recorrente Reclamante arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Condeno a recorrente Reclamada a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023